Tribunal: TJSP
Processo: 2043340-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu a oferta de bem imóvel à penhora, após recusa apresentada pela exequente – Manutenção do r. decisório – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Recusa legítima da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu a oferta de bem imóvel à penhora, após recusa apresentada pela exequente – Manutenção do r. decisório – Arts. 11 da LEF e 835 do CPC que prevêem uma ordem preferencial de bens, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Recusa legítima da exequente, que prefere bens de maior liquidez, como o dinheiro – Não demonstrada, pela devedora, situação excepcional que permita a flexibilização da ordem de preferência da penhora – Alegação genérica do Princípio da Menor Onerosidade, sem comprovação da efetiva necessidade – Recurso não provido.